Tribunal: STF
Processo: RE 1528556
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anna Débora Esmeraldo dos Santos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, extraio da sentença proferida nos autos, na qual se julgou improcedente o pedido, o seguinte excerto:



“Trata-se de ação ajuizada por ANNA DÉBORA ESMERALDO DOS SANTOS, médica, com diversos vínculos empregatícios concomitantes, em face da União Federal/Fazenda Nacional, pretendendo a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente sobre a remuneração que excedeu o limite teto dos salários de contribuição, devidamente atualizado desde a data do recolhimento até a efetiva restituição, respeitada a prescrição quinquenal.



[...]



Não obstante, embora tenha a parte autora a possibilidade de requerer administrativamente a repetição do indébito tributário, é de prévio conhecimento que, em diferentes temas, o Fisco Federal contrapõe-se ao acolhimento do pleito autoral. Nesse contexto, não se pode falar em obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, fazendo a parte requerente percorrê-la quando se sabe, de antemão, que terá sua pretensão ali indeferida. No julgamento do Tema 350 pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, restou consignado que “A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”. Entretanto, esse não vem a ser o caso destes autos, em que a pretensão formulada – devolução de parcelas de contribuição previdenciária recolhidas em valor que supera o teto do Regime Geral da Previdência Social – não encontra resistência na Receita Federal do Brasil, quando comprovada a situação descrita pelo contribuinte. Até mesmo no âmbito deste Juízo, ressalte-se, já se noticiou a perda do objeto de ações em razão de o provimento ter sido alcançado administrativamente, revelando a patente ausência de necessidade de intervenção judicial antecipada nesse tocante. O assoberbamento do Judiciário, pois, não permite que se admitam demandas que podem facilmente ser postuladas na seara administrativa, inclusive eletronicamente (in casu, através do site da Receita Federal do Brasil no link https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/restituicoes-e-compensacoes/obter-restituicao), por mera conveniência do contribuinte. Destaque-se, em reforço ao que se acabou de afirmar, que, enquanto a parte autora não adotar o procedimento de informar a segunda fonte pagadora sobre a existência de outro vínculo, de forma a restringir o desconto até o limite máximo do salário-de-contribuição, o pedido continuará a ser reiterado em competências seguintes, causando comprometimento injustificável da máquina judiciária.”



    Verifica-se que a questão não está inserida no Tema 350 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o referido tema refere-se à concessão de benefícios previdenciários, prestação positiva estatal, e não à restituição de valores recolhidos acima do limite do salário de contribuição, matéria trazida ao exame desta Suprema Corte no presente recurso.



    Com efeito, a matéria acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição previdenciária está adstrita a legislação infraconstitucional, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2023. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CPC. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA RG. OFENSA REFLEXA. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O caso em análise não se amolda ao Tema 350 da repercussão geral por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 631.240-RG, no qual esta Corte firmou o entendimento pela imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias e necessidade de prévio requerimento administrativo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (CPC), bem como o reexame dos fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459103 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01-03-2024)



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Requerimento de aposentadoria antes do preenchimento dos requisitos. Solicitação de abono de permanência. Comportamento contraditório reconhecido pelo Tribunal de origem. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1449561 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-01-2024)



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. IBAMA. Guarda de animal silvestre. Prévio requerimento administrativo. Inocorrência. Ausência de interesse de agir. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante ausência de interesse processual. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1449714 ED-AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 06-02-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Substituição tributária. Restituição. Ausência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.271.330/RS-AgR, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 21/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 9/6/2005. RE 566.621. TEMA Nº 4 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 747.849/PR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/11/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente